Tribunal: TJPA
Processo: 0040223-23.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040223-23.2008.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO, CARLOS FERNANDO LIMA DO ESPIRITO SANTO, JEFFERSON ROBSON ARAUJO DE SOUZA, JORGE FARIAS FIGUEIREDO, LUIZ SEBASTIAO DA SILVA, MARCELO SOUZA MARTINS, MARIA DA CONCEICAO DA MOTA FIGUEIREDO, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA, MARIA DE NAZARE LUZ NICODEMOS, SUELY MARIA BARROS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra acórdão que reconheceu o direito de servidores ao pagamento de diferenças salariais com base na Lei Estadual nº 6.065/97. Alegada omissão quanto à análise de normas constitucionais e súmulas vinculantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais relevantes, aptos a alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentos suficientes, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos invocados.

4.O acórdão embargado aplicou escalonamento previsto em lei estadual, sem violar súmulas vinculantes nem conceder aumento sem lei.

5.Os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O julgador não é obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir.

2.A aplicação de vantagem legal prevista em lei específica não configura violação à Constituição ou às súmulas vinculantes do STF.

.................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV; 37, X e XIII; CPC, art. 1.022. Lei Estadual nº 6.065/97, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 a 27 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

contra o acórdão registrado sob
o Id.
26221194
, proferido nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO E OUTROS
, servidores públicos da referida instituição de ensino.

A EMBARGANTE alega omissão no v. acórdão quanto à análise de matérias de índole constitucional oportunamente suscitadas, especialmente no que se refere à violação dos arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 4 do STF, ao admitir-se o uso do salário mínimo como indexador de vencimentos das classes superiores da carreira funcional, em decorrência da elevação da referência inicial para ajustá-la ao piso nacional, e, ainda, à afronta aos arts. 37, X e XIII, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, ao se supostamente permitir, sem lei específica, que o Poder Judiciário promova reajustes remuneratórios com base no princípio da isonomia, implicando indevida vinculação entre categorias distintas do funcionalismo.

Sustenta que tais omissões contrariam expressas vedações constitucionais e que o julgado, ao não enfrentar essas questões, incorre em violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao final, Requer, ao final, o provimento dos embargos para suprir as omissões, com manifestação expressa sobre as normas constitucionais e súmulas invocadas, atribuição de efeitos infringentes para afastar o uso do salário mínimo como indexador (Lei Estadual nº 6.065/97) e prequestionamento das matérias constitucionais para fins de recurso extraordinário.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id. 27175519.

É o suficiente relatório
.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

A Embargante, opõe os presentes embargos sob a alegação de que o v. acórdão (Id. 26221194) incorreu em omissão ao não se manifestar sobre questões constitucionais relevantes, notadamente a violação aos arts. 7º, IV, 37, X e XIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

No caso em tela, a Embargante busca, sob o pretexto de omissão, reavivar a discussão de fundo, manifestando seu inconformismo com a tese adotada por esta Egrégia Turma. As questões tidas por omitidas foram, na realidade, devidamente enfrentadas pelo acórdão, ainda que de forma implícita, ao se estabelecer as premissas jurídicas que levaram à manutenção da sentença.

A primeira suposta omissão diz respeito à violação da Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda o uso do salário mínimo como indexador. O argumento não se sustenta, pois o acórdão embargado em momento algum determinou a vinculação de vencimentos ao salário mínimo. A decisão atacada limitou-se a garantir o cumprimento do art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97, que estabelecia um escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os níveis de uma mesma classe. Trata-se da aplicação de um percentual fixo previsto em lei específica da carreira, e não de um fator de indexação. O fato de o vencimento base da carreira ter sido, em algum momento, ajustado para não ser inferior ao piso nacional não transforma a estrutura de progressão em um indexador vedado pela Súmula. A causa de pedir e o fundamento do julgado são a lei estadual, e não o salário mínimo.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegada afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao art. 37, X e XIII, da Constituição. O acórdão foi claro e inequívoco ao assentar que o direito dos servidores não decorre de uma criação judicial ou de uma aplicação do princípio da isonomia para conceder aumento, mas sim do cumprimento de uma obrigação legal preexistente.

Conforme consta expressamente na fundamentação do acórdão recorrido:

"
Sendo assim, o ato não se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, permitindo, portanto, que o Poder Judiciário analise sua legalidade, sem que isso represente violação ao art. 2º da Constituição Federal
."

E ainda:

"
A concessão de vantagem legalmente prevista configura ato vinculado, sujeito ao controle judicial de legalidade, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos Poderes.
"

Ora, ao definir a natureza do ato como vinculado e a atuação judicial como mero controle de legalidade para fazer cumprir o art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97, o julgado rechaçou, por via de consequência lógica, a tese de que o Judiciário estaria atuando como legislador positivo. A decisão não concedeu um aumento, mas determinou o pagamento de uma diferença já prevista em lei e que a própria Administração reconheceu como devida ao passar a pagá-la a partir de 2005, gerando o direito ao recebimento dos retroativos não alcançados pela prescrição.

O que se verifica, portanto, é uma tentativa da Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso por via transversa, o que é vedado na ausência dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço na jurisprudência pátria que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes para que se considere a matéria prequestionada, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão.

Ante o exposto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão Id. 26221194 em sua integralidade.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/09/2025